Tribunal: TJDFT
Processo: 0737873-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0737873-89.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WELDER DE ASSIS MIRANDA, JOSE DOS REIS FILHO, PAULO SERGIO DE OLIVEIRA PACIENTE: DEYVID MORAES SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados WELDER DE ASSIS MIRANDA, JOSE DOS REIS FILHO e PAULO SERGIO DE OLIVEIRA em favor de DEYVID MORAES SILVA, preso preventivamente desde 10/3/2021, haja vista a suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, I, III e IV, por duas vezes, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal e 244- B, § 2o, da Lei no 8.069/90. No presente writ, alegam os impetrantes, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Asseveram que o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto se encontra preso há mais de 10 (dez) meses e a defesa não contribuiu para o retardo da instrução criminal. Afirmam que o paciente é primário, tem residência fixa e família constituída há vários anos no Distrito Federal, não deseja criar nenhum entrave ao bom andamento processual, se compromete a comparecer a todos os atos que se fizer necessário, além de possuir vaga de trabalho lícito na Comarca em Planaltina. Aduzem que não existe nos autos durante toda a fase inquisitorial, nem meros indícios de animosidade entre o paciente e a vítima, ameaças, agressões físicas ou verbais, não havendo motivos para que o acusado tivesse participação indireta no crime. Afirmam que policiais civis da Delegacia de Planaltina foram até a residência do paciente e nada de ilícito foi encontrado, não existe nenhuma prova lícita de que o paciente tenha se associado a algum dos corréus. Sustentam não haver motivos para a permanência da prisão preventiva do paciente, pois este não tem a intenção de se ausentar ou criar algum entrave processual, e, se compromete, desde já, a comparecer a todos os atos processuais. Mencionam a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. Aduzem que a denúncia é inépta, “pois falta um dos requisitos constante nos artigos 41 c/c 395, e seguintes do Código de Processo Penal, que é a autoria individualizada, além do nexo de casualidade entre o denunciado e o demais co-réus”, sendo comum policiais querendo incriminar quem quer que seja para dar uma resposta para a sociedade, ameaçando pessoas e “plantando” as provas, “como é o caso em tela, não há uma testemunha que presenciou o acusado dando alguma ordem para matar a vítima ou fazendo promessa de pagamento”. Citam o princípio da ampla defesa e o Informativo 583 do STJ. Alegam que “não prospera as alegações contidas na exordial, ante a inexistência de provas robustas” e que há provas que não foram judicializadas. Invocam os princípios da presunção da inocência, da dignidade da pessoa humana. Apontam decisão proferida pelo STF no sentido de que o sentenciado deve cumprir a pena em regime mais benéfico sempre que não houver vaga em unidade prisional. Aduzem que a aplicação da lei penal não pode prevalecer sobre o direito à vida. Noticiam pedidos de advogados ao STF de libertação de presos para conter coronavírus nas cadeias, sendo que a prisão domiciliar tem que ser concedida, em decorrência da pandemia mundial, e o custodiado preenche a todos os requisitos, considerando que possui filha menor, que necessita dos cuidados do requerente, nos termos do art. 318 do CPP. Reputam ausentes os requisitos da prisão preventiva, carecendo o decreto prisional de fundamentação. Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente “ou que seja aplicada as medidas cautelares ou o relaxamento da prisão por excesso de prazo” (sic). Decido. A presente impetração merece ser admitida apenas em parte, tendo em vista que a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi exaustivamente analisada no julgamento do Habeas Corpus n. 0707757-03.2021.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídios qualificados (art. 121, §2o, I, III e IV, por duas vezes, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal). Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Extrema debilidade do estado de saúde do paciente não demonstrada. Predicados subjetivos favoráveis do paciente. Irrelevância. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (Acórdão 1332102, 07077570320218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 16/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Conforme consignado na decisão do MM. Juiz do Tribunal do Júri de Planaltina, que indeferiu pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente, a prisão preventiva de DEYVID foi decretada em 26/1/2021, mas sua prisão só ocorreu em março/2021, “em outra Unidade da Federação (Mato Grosso), o que levou à necessidade de seu recambiamento para a efetiva designação da audiência de instrução. Tal recambiamento somente veio a ser concluído em agosto/2021, o que também deve ser levado em conta no presente feito.” Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 26 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador